Tribunal: TJDFT
Processo: 0740186-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740186-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAY SERVICO E COMERCIO AUTOMOBILISTICO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação aos Cálculos da Contadoria Judicial – Conhecimento Parcial – Indeferimento da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Segundo o recorrente, não houve a correta citação do devedor. Demais, a pretensão do exequente está prescrita e, por fim, há excesso na execução. Por essas razões, pede a concessão de efeitos suspensivo ao recurso, diante dos riscos decorrentes de atos expropriatórios. Pois bem. Verifico ser o caso de não conhecimento do recurso. Isso porque os pontos levantados pelo ora Agravante já foram levantados e afastados anteriormente. Conforme decisão de ID 108181840, dos autos da Ação Principal: “Nada a prover quanto à impugnação apresentada pela Executada de ID 108036021. Nota-se que utiliza os mesmos fundamentos já rebatidos na sentença proferida nos autos principais (validade da citação e não ocorrência de prescrição) e também já afastados no julgamento da apelação interposta.” Assim, a matéria trazida ao Tribunal por meio do recurso mostra-se preclusa. Com efeito, conforme se extrai do artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Ademais, conforme inteligência do artigo 507 do referido diploma legal, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, pois trata-se matéria preclusa, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator